Tribunal: STF
Processo: ARE 1154287
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 530, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Afastada pelo Conselho de Sentença a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminar de nulidade. Inexistência. Decisão de pronúncia devidamente fundamentada. Preclusão. Mérito. Acolhimento da tese acusatória. Réu, agindo com ânimo homicida e por motivo fútil, desferiu ao menos três golpes em região vital da vítima, causando-lhe a morte. Decisão que não é manifestamente contrária à prova dos autos. Réu que desferiu golpes na região do abdome até a pelve da vítima, utilizando canivete. Múltiplos ferimentos em região vital. Qualificadora que também encontra respaldo probatório. Motivação do crime: desentendimento por recarga de celular no valor de R$ 27,00 (vinte e sete) reais. Tese de legítima defesa não comprovada de forma inequívoca. Soberania dos veredictos. Dosimetria que não demanda reparos. Regime prisional fechado. Recurso desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, EDEVALDO DOS SANTOS DE JESUS, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Doc. 282).



    O denunciado foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido os crimes previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (Doc. 485).



    O réu interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 530).



    Houve interposição de embargos de declaração, os quais foram desprovidos pelo TJSP (Doc. 539).



    O acusado então interpôs Recurso Especial (Doc. 547) e Recurso Extraordinário (Doc. 549).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 560). Houve a interposição de Agravo (Doc. 564), o qual não foi conhecido pelo TJSP (Doc. 582). A decisão transitou em julgado (Doc. 587).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a Defesa, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto no art. 5º, LV, LVII, e art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 549).



    Aduz, nas razões recursais, que “o conjunto probatório robusto e denso demonstra [com imagens, vídeo e testemunhas] que a vítima saiu do interior da cabine da lotérica (à prova de bala – cabine era protegida por vidro blindado) e foi em direção ao réu com a mão levantada para golpeá-lo. A prévia existência de discussão e luta corporal não admitem o motivo fútil” (Doc. 549, fl. 10).



    Argumenta que “[o] v. Acórdão contrariou diversos dispositivos da Constituição Federal, trazendo significativa discussão sobre a proporcionalidade penal e a legalidade penal, com violações no a violação do in dubio pro reo (presunção de inocência - art.5º, LVII, CF; art. 386, inc.VII, CPP), violação da valoração racional da prova [direito à prova (art. 5º, LV, CF); art. 156 CPP] em razão do reconhecimento do motivo fútil embora haja prova robusta de prévia discussão e luta corporal entre o réu e a vítima e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP]” (Doc. 549, fl. 14).



    Sustenta que “a discussão inicial com o Sr. Massado, seguida da disposição e do encaminhamento do Apelante Edevaldo para ir embora [se dirigindo para a saída], e com a efetiva saída da vítima Edson do interior da lotérica [com cabines blidadas, conforme reconheceram várias testemunhas de acusação, dentre elas Kazumi Kodama], demonstra que o Recorrente Edevaldo ia embora e Edson foi atrás do Recorrente”(Doc. 549, fl. 31).



    Segundo diz, “não se respeitam as exigências do standard probatório para a comprovação do motivo fútil [...] a existência de prévia discussão e luta corporal entre entre a vítima Edson Mitsuo e o réu [ora Apelante] Edevaldo Alves dos Santos não poderá caracterizar a qualificadora do motivo fútil, por não ser insignificante, banal, de somenos importância ou ínfimo” (Doc. 549, fls. 49-54).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “reformando o v. Acórdão de fls.1244/57 (Apelação) e de fls. 05/16 (Embargos de Declaração), que contrariou Constituição Federal [...] devido: i) a contrariedade a Constituição Federal (art.102, III, a, CF) no v. Acórdão de fls.1244/57 (Apelação) e de fls. 05/16 (Embargos) ocorreu devido a aplicação do in dubio pro societate, caracterizando a violação do in dubio pro reo (presunção de inocência - art.5º, LVII, CF; art. 386, inc.VII, CPP), direito à prova (art. 5º, LV, CF; art. 156 CPP) e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP]; ii) a contrariedade a Constituição Federal (art.102, III, a, CF) no v. Acórdão de fls.1244/57 (Apelação) e de fls. 05/16 (Embargos) ocorreu ainda por não se respeitar as exigências do standard probatório para a comprovação do motivo fútil e por caracterizar que a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, violando a valoração racional da prova [direito à prova (art. 5º, LV, CF; art. 156 CPP)] e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP]”(Doc. 549, fl. 55).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa. Também com respaldo na Súmula 284 do STF, bem como nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 561).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais, apenas reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 566).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 549, fls. 12-14):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O art.102, § 3º, da Constituição Federal, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional 45 passou a exigir a repercussão geral nos recursos extraordinários: 



    No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Por sua vez, o art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil, dispõe que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    A interpretação autêntica do §1º, do art.1.035 do CPC, confere à dimensão de repercussão geral: Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No presente caso, observamos a transcendência individual da questão e sua relevância jurídica em razão da contrariedade do Texto Constitucional. 



    Trata-se de hipótese de repercussão geral, em razão da existência interesses subjetivos do processo, como a impugnação de decisão decorrente de manifesta inconstitucionalidade sobre: 



    i) a violação do in dubio pro reo (presunção de inocência - art.5º, LVII, CF; art. 386, inc.VII, CPP) em razão da aplicação do in dubio pro societate; na decisão de pronúncia (fls.558/9), não se afasta a possibilidade de dúvida de excludente de ilicitude: “a afirmar ter agido em legítima defesa. esta tese, da legítima defesa, somente poderia ser acolhida nesta etapa procedimental, acaso contasse com prova resoluta da excludente de ilicitude. A causa excludente de ilicitude somente pode ser acolhida pelo Juiz de Direito, nesta fase, se acompanhada de prova segura, não sendo esta a hipótese dos autos. É possível que a versão da defesa seja veraz, mas não pode este Juízo, singular, usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem caberá aferir sua presença ou não”; é relevante juridicamente analisar se é cabível o in dubio pro societate, pois o ordenamento jurídico não confere margem para a aplicação deste princípio; 



    ii) violação da valoração racional da prova [direito à prova (art. 5º, LV, CF); art. 156 CPP] em razão do reconhecimento do motivo fútil embora haja prova robusta de prévia discussão e luta corporal entre o réu e a vítima e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP]; é relevante juridicamente analisar se é cabível a qualificadora do motivo fútil, porque a exasperação da pena é significativa [aumenta para 12 a 30 anos], o crime torna-se hediondo [o homicídio simples como regra não está tipificado na Lei 8.072/90] e as consequências processuais são extremamente mais gravosas com a incidência da futilidade;



     iii) violação do in dubio pro reo (presunção de inocência - art.5º, LVII, CF; art. 386, inc.VII, CPP), direito à prova (art. 5º, LV, CF; art. 156 CPP) e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP], em razão do denso conjunto probatório com imagens e testemunhas demonstram a legítima defesa; trata-se de veredicto manifestamente contrária à prova dos autos em razão da existência de legítima defesa com robusto conjunto probatório (imagem e testemunhas) da vítima saindo de cabine blindada para golpear o réu; a relevância decorre da necessidade de se analisar se é possível condenar se a prova sinaliza para a existência da legítima defesa, ainda que exista dúvida. 



    O v. Acórdão contrariou diversos dispositivos da Constituição Federal, trazendo significativa discussão sobre a proporcionalidade penal e a legalidade penal, com violações no a violação do in dubio pro reo (presunção de inocência - art.5º, LVII, CF; art. 386, inc.VII, CPP), violação da valoração racional da prova [direito à prova (art. 5º, LV, CF); art. 156 CPP] em razão do reconhecimento do motivo fútil embora haja prova robusta de prévia discussão e luta corporal entre o réu e a vítima e o dever de motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, CF; art. 315 CPP].



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação do recorrente, afastando fundamentadamente a nulidade alegada e mantendo a condenação do Tribunal do Júri, com arrimo no seguinte (Doc. 530, fls. 3-10): 



    Em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, consigna-se que eventual apelação interposta contra decisão condenatória ou absolutória proferida no âmbito do Tribunal do Júri somente poderá interferir na deliberação dos jurados em caso de nulidade absoluta ou quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme inteligência do artigo 593 do Código de Processo Penal. Em tais hipóteses, o colegiado, sem adentrar o mérito ou julgar o caso concreto, deverá anular a decisão, determinando que o recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Júri. 



    Nesse contexto, quanto à possibilidade de revisão das decisões do Conselho de Sentença, a atuação do Tribunal ad quem está intimamente ligada ao cabimento da Apelação, em outras palavras, é igualmente restrita, pois meros inconformismos não desafiam a soberania do Tribunal do Júri. Assim, a existência de versões antagônicas entre acusação e defesa e a adesão de uma delas pelo Conselho de Sentença, não constitui fundamento idôneo para justificar a realização de novo julgamento e tampouco para embasar qualquer alegação de nulidade. 



    Feitas essas considerações, passa-se ao exame do recurso. 



    Não subsiste a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que o réu já foi processado e julgado pelo E. Tribunal do Júri, restando precluso o momento oportuno para tal arguição, que deveria ter sido apresentada no momento processual adequado, na resposta à acusação ou quando da interposição de Recurso em Sentido Estrito.



    A alegação, ademais, revela-se improcedente diante da confirmação da condenação e, inclusive, como bem pontuou o d. Promotor de Justiça (fl. 1.214), inexiste nulidade na decisão de pronúncia (fls. 557/560), que sequer está alicerçada no in dubio pro societate e, evidentemente, não foi aplicado tal princípio pelo douto Magistrado, que, ao contrário, procedeu a criteriosa análise dos elementos de convicção e constatou a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, concluindo pela ausência de prova plena da excludente alegada pela defesa . 



    À vista disso, não é demais relembrar que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não antecipando qualquer condenação. Havendo indícios de que o acusado agiu com animus necandi, impunha-se a submissão ao Tribunal do Júri das teses de excludente de ilicitude e afastamento das qualificadoras do homicídio. 



    Aliás, a nobre defesa interpôs recurso contra a referida pronúncia (fls. 584/615), contudo, a decisão foi mantida (fls. 668/670), restando a matéria preclusa. 



    Mostra-se, portanto, incabível qualquer rediscussão acerca da pronúncia neste momento processual. 



    Afasta-se, assim, a preliminar arguida.



    No mérito, a materialidade do delito restou comprovada, o laudo necroscópico é suficiente para demonstrar que a vítima faleceu em razão de “hemorragia aguda interna” causada por “agente perfuro cortante” assim como a existência de ferimentos no abdome e na pelve, consistentes em “ferimentos transfixantes suturados de alças intestinais. Ferimento transfixante de aorta abdominal” (fls. 64/65, 143/144, 237/238, 241/242, 244/245 e 270/271). 



    O laudo pericial de fls. 67/103 documentou a dinâmica dos eventos, com base na gravação realizada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. 



    A autoria é igualmente inconteste. 



    Apesar de alegar legítima defesa, o réu não negou a prática dos atos que culminaram na morte de Edson Mitsuo Komatsu. Ademais, as testemunhas, Maria Valentina de Souza Komatsu e Elisa Sayuri Tiyoda, estavam presentes, já o conheciam e reconheceram o réu. Além disso, as imagens obtidas pelas câmeras de segurança não dão margem a qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. 



    Nesse cenário, denota-se que a autoria levada a efeito pelo apelante, está em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, nos termos do que dispõe o artigo 197 do Código de Processo Penal. 



    Como cediço, reitera-se que, à míngua de nulidades, a desconstituição da decisão do Conselho de Sentença, exige a demonstração de que esta carece de qualquer embasamento probatório nos autos. 



    Assim, a liberdade do Conselho de Sentença em valorar o conjunto probatório autoriza-o a acolher uma das teses submetidas à sua apreciação. Portanto, uma vez que o Júri adota uma versão amparada em elementos de convicção que corroboram para essa conclusão, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    No caso em exame, ao apreciar as provas e as versões apresentadas, o corpo de jurados acolheu a tese da acusação. 



    Muito embora o apelante sustente ser evidente a legítima defesa, o conjunto probatório dá azo a uma interpretação diametralmente oposta. 



    Nesse diapasão, não se está a dizer que a alegada excludente não encontra probabilidade alguma. O que se verifica, da análise dos autos, é que o Conselho de Sentença não considerou verossímil que o réu tenha agido em legítima defesa. Para análise da conformidade da decisão com as provas dos autos, ressalta-se que não há evidência incontroversa da referida excludente. 



    Não é demais relembrar que o Conselho de Sentença, ao decidir com base em sua íntima convicção, não expõe os fundamentos específicos da decisão. Ainda assim, dessume-se que a prova oral é firme ao apontar a existência de conflitos prévios entre o réu e a vítima. Nesse sentido, a viúva da vítima, Sra. Maria Valentina de Souza Komatsu, declarou no plenário do Júri que o Sr. Edson Mitsuo Komatsu havia solicitado ao réu que não frequentasse mais seu estabelecimento comercial, mas, segundo o relato, o recorrente continuou indo ao local, provocando discussões em várias ocasiões (fls. 1.155/1.156). 



    Com efeito, com base nas características das lesões descritas no laudo pericial múltiplos ferimentos perfuro-incisos e transfixantes na região abdominal e pélvica, incluindo ferimentos graves em órgãos vitais como as alças intestinais e a aorta abdominal , não se mostra desarrazoado que os jurados tenham considerado improvável que uma pessoa, em uma situação típica de legítima defesa, empregue um número tão elevado e tão intenso de ferimentos. 



    Notadamente, para caracterizar legítima defesa, o uso da força precisa ser necessário e proporcional à agressão sofrida, o que implica em uma reação imediata e suficiente apenas para neutralizar a ameaça. Múltiplos ferimentos em áreas vitais e com tamanha intensidade (como no caso de golpe transfixante na aorta abdominal) sugerem um excesso de força, o que não é comum em situações de defesa pessoal. 



    Neste cenário, a natureza e localização das lesões podem indicar um uso desproporcional de força. Tais características, associadas a outros elementos, são aptas a corroborar com o afastamento da alegação de legítima defesa, sugerir que a ação excedeu os limites da autodefesa ou, até mesmo, evidenciar possível animus necandi intenção de causar lesões fatais na vítima, tudo a depender do caso concreto.



    Aliás, a vítima Edson Mitsuo Komatsu estava desarmada e, embora o réu já tivesse discutido com ele em ocasiões anteriores, o ofendido nunca o agrediu fisicamente. O réu só cessou suas idas ao estabelecimento da vítima após o evento que resultou na morte desta. Além disso, ao contrário do que alega a nobre defesa, a vítima não era “grande” em porte físico; de origem oriental, possuía 1,70m de altura (fl. 64). 



    A decisão, portanto, não está dissociada e encontra suporte em elementos probatórios idôneos, mostrandose plausível e exigindo sua preservação em observância ao princípio constitucional da soberania do Júri. A anulação do julgamento somente se justificaria se a decisão dos jurados se apresentasse em clara e inequívoca desconformidade com a prova produzida, o que, evidentemente, não ocorre na espécie.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido. (ARE 1.513.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, verifica-se que as fundamentações do acórdão condenatório e do acórdão proferido alinha-se às diretrizes do precedente no ARE 748.371-RG/MT.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente